Tribunal: TJPA
Processo: 0800874-58.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800874-58.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: WILLIAM OLIVEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0800874-58.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
WILLIAM OLIVEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
JADER BENEDITO DA PAIXAO RIBEIRO – OAB/PA 11.216; THIAGO COSTA VIANA- OAB/PA 17.164; ADRIANO DE JESUS FERNANDES- OAB/PA Nº 22.271

AGRAVADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA:
SUSANNE SCHNOLL PETROLA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

O princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

II.

O referido princípio
diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

III.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida,
sob pena de inadmissão do recurso.

IV.

Através da análise contida da petição inicial, tombada sob o n° 0843659-39.2017.8.14.0301 e do recurso de agravo de instrumento, verifico que há total dissonância entre os fatos narrados. Na inicial, o autor afirma que foi aprovado na primeira etapa, porém, foi contraindicado na segunda etapa – Avaliação Psicológica- e que não teve acesso aos motivos de sua contraindicação.

V.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada (id n° 3542228 dos autos originários) inteiramente baseado na reprovação do candidato na segunda etapa. Contudo, nas razões do agravo de instrumento, o agravante narra que “submeteu-se às etapas: Exame Intelectual e Avaliação Psicológica, tendo sido aprovado, todavia, na etapa de Exame Médico o mesmo fora considerado inapto, devido a anomalias cardíacas, de acordo com o resultado definitivo do referido exame”. Além disso, conforme consta nos documentos juntados aos autos, que de fato, o agravante foi eliminado na segunda fase (avaliação psicológica) e não na terceira etapa (exame médico).

VI.

Deste modo, é notório que o agravo de instrumento não comporta relação alguma com a decisão recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

VII.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILLIAM OLIVEIRA DE OLIVEIRA

em face da decisão proferida pela MM. Juízo de Direito da 3° Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
indeferiu a tutela antecipada.

Historiando os fatos, WILLIAM OLIVEIRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação suso mencionada, da qual narrou que é militar estadual e se inscreveu para o Curso de Habilitação de Oficiais CHO, o qual previa 100 (cem) vagas, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais da Administração e 08 (oito) vagas para o quadro de Oficiais Especialista.

Apontou que logrou êxito na primeira etapa do certame, no entanto, na segunda etapa – Avaliação Psicológica- fora considerado contraindicado, sem qualquer fundamento ou esclarecimento sobre o fato.

Afirmou que interpôs recurso sem saber quais pontos deveria rebater, o qual foi rejeitado. Ao ser convocado para a entrevista devolutiva, mas continuou sem saber os motivos de sua contraindicação e fora excluído do Curso.

Alegou ainda que, após iniciado o Curso de Formação, tomou conhecimento de que dois militares, reprovados no Teste de Aptidão Física, foram convocados para o curso, por força de decisões judiciais concedendo tutelas de urgência, postergando, inclusive, a realização de novo exame de aptidão física e, por essa razão, tendo em vista os princípios da igualdade e da impessoalidade, deve ser tal benefício estendido ao autor, permitindo que seja matriculado no Curso.

Nesse sentido, ajuizou a ação e requereu em sede de tutela antecipada que seja efetuada sua matrícula no curso.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão interlocutória que indeferiu a tutela, nos seguintes termos:

Além disso, o referido pedido ampara-se na alegação de violação à igualdade jurídica, pelo fato de o autor permanecer inapto, enquanto outros candidatos foram matriculados no Curso de Habilitação, por força de decisões judiciais. Ocorre que os documentos juntados pelo autor (ID nº 3237064) são suficientes para demonstrar que aqueles candidatos permaneceram no certame por razões e circunstâncias absolutamente diversas da do candidato, inclusive quanto à fase em que foram eliminados, não se tratando, pois, de contraindicação em exame psicológico.

Insurge-se o agravante contra a referida decisão, alegando que preencheu todos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez que demonstrou sua aprovação na primeira e segunda etapa do certame e que por um erro de organização do próprio certame não foi aprovado na terceira etapa.

Além disso, menciona que tomou conhecimento de dois militares que haviam reprovado no TAF, foram convocados através de decisões judiciais para efetuarem suas matrículas no curso, postergando-se para outro momento a nova avaliação física, devido a ocorrência de caso fortuito acontecido no primeiro teste.

Ademais, aponta que o perigo da demora reside no fato de que o Curso já iniciou, e que caso requerente seja incluído posteriormente, haverá o risco ao resultado útil do processo pois até que se cumpra todo o procedimento para se chegar a prolação da sentença, muito provavelmente o CHO/2017 já terá se findado e o direito do autor, perdido.

Requer a concessão de liminar, consubstanciada no deferimento da tutela de urgência pretendida, para determinar que seja efetuado a matricula do autor no Curso de Habilitação de Oficiais, que já se iniciou, visto que nos Concursos Públicos não pode haver trato diferenciado entre os candidatos.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos do id n° 903195.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – id n° 920825.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 1063979).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Antes de mais nada, é necessário ressaltar que o mérito recursal não será analisado, posto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Tal princípio está inserido no art. 1.016 do CPC/15, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida,
sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida da petição inicial, tombada sob o n° 0843659-39.2017.8.14.0301 e do recurso de agravo de instrumento, verifico que há total dissonância entre os fatos narrados. Na inicial, o autor afirma que foi aprovado na primeira etapa, porém, foi contraindicado na segunda etapa – Avaliação Psicológica- e que não teve acesso aos motivos de sua contraindicação.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada (id n° 3542228 dos autos originários) inteiramente baseado na reprovação do candidato na segunda etapa.

Contudo, nas razões do agravo de instrumento, o agravante narra que “
submeteu-se às etapas: Exame Intelectual e Avaliação Psicológica, tendo sido aprovado, todavia, na etapa de Exame Médico o mesmo fora considerado inapto, devido a anomalias cardíacas, de acordo com o resultado definitivo do referido exame”. Além disso, conforme consta nos documentos juntados aos autos, que de fato, o agravante foi eliminado na segunda fase (avaliação psicológica) – pág. 22 do id n° 412873, e não na terceira etapa.

Deste modo, é notório que o agravo de instrumento não comporta relação alguma com a decisão recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o art. 932, III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o agravante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da decisão, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020